Tribunal: TJDFT
Processo: 0708359-36.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. VEÍCULO OBJETO DE LOCAÇÃO. OMISSÃO. REEMBOLSO DA DEPRECIAÇÃO. DEPRECIAÇÃO NÃO COMPROVADA. PERÍCIA NÃO CABÍVEL. DANO MORAL RAZOAVELMENTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória na qual o autor narrou que comprou um veículo Chevrolet Cruze LT NB AT 2018, modelo 2019, da parte requerida em 11/11/2020, mas não conseguiu obter o Certificado de Registro do Veículo - CRV e o Licenciamento referente a 2021 ao contatar a requerida, além de que a requerida não transferiu a propriedade do veículo, causando embaraços para o autor perante os órgãos de fiscalização de trânsito. Afirmou que durante a revisão do veículo, descobriu que o carro era utilizado para locação e perdeu a garantia da autorizada, tendo que fazer a revisão em oficina não autorizada e arcar com a troca de várias peças, perdendo a garantia do fabricante. Diante disso, alegou má-fé da requerida e busca indenização por danos morais, além de solicitar um abatimento de 20% do valor do veículo devido à desvalorização causada pela depreciação do referido bem. Nessa ilação, pugnou pela transferência do veículo, inclusive, em sede de tutela, a condenação da requerida em R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de dano moral e o abatimento proporcional no preço pago pelo veículo referente à depreciação mencionada.
2. No trâmite processual, foi efetivada a transferência do carro. Quanto a depreciação do bem decorrente de contrato de locação anterior à venda, o juiz de origem entendeu pela necessidade de perícia, a qual é incabível nesta via estreita dos juizados especiais, extinguindo o processo neste ponto. Por fim, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida à reparação por dano moral causado ao requerente no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).
3. Irresignado, o autor interpôs recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
4. Em suas razões recursais, o recorrente defende que inexiste a necessidade de realização de perícia, haja vista que a depreciação é presumida e de conhecimento amplo, quando se trata de veículo objeto de locação. Ademais, entende que o valor arbitrado em sentença a título de reparação do dano moral não restou proporcional ao dano moral sofrido, devendo ser majorado, uma vez que lhe foi omitida a informação de que o carro já havia sido destinado à locação, além das inúmeras tentativas infrutíferas de transferência do bem e todo o imbróglio sofrido em decorrência da compra desse veículo.
5. De antemão, cumpre salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. A despeito das argumentações do recorrente no sentido de que a depreciação é presumida, razão pela qual prescinde de perícia, não guarda razão, tendo em vista que cada caso possui peculiaridades, como se percebe na situação dos autos em que o recorrente adquiriu em 2020 o referido veículo que foi fabricado no ano de 2018, contando com apenas 7,6 mil quilômetros rodados, quilometragem abaixo da média, considerando ainda o contexto de Brasília-DF. Além disso, deveria o recorrente ter requerido o abatimento do valor da depreciação à época em que obteve a ciência do contrato de locação do veículo, mormente, porque, ainda que realizada a perícia no atual contexto, não seria precisa, já que, como pontuado pelo próprio recorrente, continuou usufruindo do veículo durante todos esses anos. Portanto, ante a ausência de comprovação da depreciação, nada tenho a prover neste ponto.
7. No tocante ao pedido de majoração da reparação pelos danos morais, o valor arbitrado pelo magistrado "a quo" se mostra razoável e bem sopesado: "No tocante ao quantum da indenização por danos morais, a reparação tem três finalidades: reprimir o causador do dano pela ofensa praticada, amenizar o mal sofrido pela vítima e desestimular a reiteração de falha semelhante. Assim, caberá ao juiz fixar o valor da indenização em consonância com o princípio da razoabilidade, atendidas as condições econômicas do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Sem olvidar que a condenação visa a que o mal não se repita maculando o corpo social. Por conseguinte, calcado nesses pressupostos, a saber: a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e, ainda, com o escopo de tornar efetiva a reparação, sem se descurar de causar o enriquecimento indevido da parte de quem o recebe, nem impunidade e reincidência por parte do pagador, fixo a indenização a título de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)". Deve tal valor, portanto, ser mantido.
8. Vale ressaltar que a alegação da recorrida no sentido de que o carro não possui passagem por locadora, não obsta a possibilidade da locação particular, nem mesmo contrapõe o contrato de locação apresentado pelo recorrente na peça vestibular.
9. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, em 10% do valor da condenação. Inteligência do artigo 55 da Lei no 9.099/95.
11. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei n. 9099/95.